Tribunal: TJBA
Processo: 8126138-57.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8126138-57.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTES/APELADOS: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. E OUTROS

Advogado(s)
:
JANAINE LONGHI CASTALDELLO registrado(a) civilmente como JANAINE LONGHI CASTALDELLO, ZAIRO FRANCISCO CASTALDELLO registrado(a) civilmente como ZAIRO FRANCISCO CASTALDELLO, ALEXANDRE MIGUEL FERREIRA DA SILVA ABREU

Advogado(s)
:
ALEXANDRE MIGUEL FERREIRA DA SILVA ABREU, JANAINE LONGHI CASTALDELLO registrado(a) civilmente como JANAINE LONGHI CASTALDELLO, ZAIRO FRANCISCO CASTALDELLO registrado(a) civilmente como ZAIRO FRANCISCO CASTALDELLO

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS BANCÁRIOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. ALEGADA COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. MERO REFERENCIAL. EXCESSIVIDADE. INOBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. ENTENDIMENTO DESTE ÓRGÃO JULGADOR. SEGUIMENTO. SEGURO DE VIDA, PREVIDÊNCIA PRIVADA E TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO. VENDA CASADA.
PRÁTICA ABUSIVA. AFASTAMENTO.
RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS EM EXCESSO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA NO EARESP 676608/RS. DEVOLUÇÃO SIMPLES EM RELAÇÃO AOS DESCONTOS REALIZADOS ATÉ 30/03/2021, E, A PARTIR DAÍ, NA FORMA DOBRADA, QUANTO AOS VALORES POSTERIORMENTE DESCONTADOS.

APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelos simultâneos n. 8126138-57.2020.8.05.0001, tendo como apelante e apelado, as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
aos recursos manejados, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.